Tribunal: STF
Processo: HC 231845
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E ATO DESTINADO AO ENVIO DE CRIANÇAS AO EXTERIOR COM INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS E COM INTUITO DE OBTENÇÃO DE LUCRO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO: INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL: RECOMENDÁVEL EXAME NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.